Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704922-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIAO AZAVEDO VASCONCELOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que, apesar de toda a argumentação do Autor referir-se à sentença coletiva proferida nos autos de n. 000805-28.1993.8.07.0001 (número do processo físico: 15106/93), os documentos juntados na inicial pela parte Requerente nos ID 22471513 - Pág. 2/4 e 22471514 - Pág. 1/6, como sendo supostamente a sentença e o acórdão exequendos, mencionam processos completamente distintos. Ressalto que, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, sequer foi possível localizar os mencionados números 31.111/93 e 37.118/95. Acrescente-se caber à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, nos termos do art. 434 do CPC/15. No mesmo sentido, determinam os artigos 512 e 798, I, aplicável ao procedimento de cumprimento de sentença por força do art. 771, todos do CPC/15, incumbir ao liquidante/exequente a instrução do pedido com cópias das peças processuais pertinentes bem como com o título executivo extrajudicial. Nesse contexto, à parte recorrente para que esclareça as inconsistências apontadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Retifique-se o nome do Exequente (ID 22471524). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator